Tribunal: TJDFT
Processo: 0738330-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0738330-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REQUERENTE: ADRIANA RODRIGUES DE PAIVA, JOSIMAR RODRIGUES DE PAIVA, LEONARDO RODRIGUES DE PAIVA, MARCOS ANDRE RODRIGUES DE PAIVA, JOSUE RODRIGUES DE PAIVA REQUERIDO: ANDRE LUIS SANTOS DADA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por ADRIANA RODRIGUES DE PAIVA e OUTROS, contra decisão proferida em embargos de terceiros (0737923-78.2022.8.07.0001) opostos em desfavor de ANDRE LUIS SANTOS DADA. A decisão agravada indeferiu o pedido formulado em embargos de terceiros visando a desconstituição da penhora que teria incidido sobre parcela de imóvel consistente em bem de família. Confira-se: “A penhora impugnada não parece ter recaído sobre a totalidade do imóvel, mas apenas sobre os: "direitos do executado sobre o imóvel "Casa no 06, Rua 8, Vila Telebrasília, Brasília/DF"" (ID 108191083 do processo principal). Dessa forma, não vislumbro probabilidade no direito dos embargantes suficiente para a concessão da tutela provisória. Por isso, INDEFIRO a tutela provisória. Intime-se o embargado, na pessoa do seu advogado, para oferecer resposta em 15 dias”. (ID 139210144.) - g.n. No agravo, a parte embargante pede o deferimento de liminar para suspender a execução e, no mérito, a confirmação da medida e reforma da decisão a fim de obstar a prática de qualquer ato expropriatório que venha recair sobre o imóvel, desconstituindo a penhora que incidiu sobre bem de família. Em suas razões, os agravantes alegam ser coproprietários do imóvel objeto de penhora nos autos da execução (0713096-71.2020.8.07.0001), relativo ao imóvel Rua 8, lote 6, Vila Telebrasília/DF - Matrícula no 150.751. Afirmam que o referido imóvel possui 6 (seis) coproprietários, cada um no percentual de 16,666%, sendo esta cota parte devida ao devedor executado (LEANDRO RODRIGUES DE PAIVA). Argumentam, contudo, que o imóvel se constitui em bem de família e impenhorável por servir de moradia a 3 (três) coproprietários, os quais não possuem outro imóvel, não podendo ser objeto de penhora na forma da Lei no 8.009/90. Ao final, apontam que “a extinção do condomínio com alienação é a única forma de satisfação do débito, situação que se mostra inviável, porquanto os agravantes nele residem”. (ID 41208987 - Pág. 7.) É o relatório. Ao que consta, verifica-se que os agravantes não gozam de gratuidade de justiça e deixaram de juntar o comprovante do pagamento do preparo. Desta feita, intime-se os recorrentes, na pessoa de seu advogado, para que realizem o recolhimento do preparo em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção e perda dos efeitos da liminar ora concedida, nos moldes do artigo 1.007, §4, do CPC. Em seguida, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 11 de novembro de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator